Tribunal: STJ
Processo: 5065954-64.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2200093 - RS(2025/0067707-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: NEY RODRIGUES DE SOUZA E SILVA
ADVOGADOS
: MARCO VINICIUS SANTANA - PR093610
ALEXANDER TRINDADE SANTANA - SC025516
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
MARCO ANTONIO FERREIRA PASCOALI - SC058232
GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER - DF075905
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INPI.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
. INEXISTÊNCIA. VERBA
ART. 1.022
CPC/2015
RECONHECIDA
EM
SENTENÇA
POSTERIORMENTE
REFORMADA.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
PRESCRIÇÃO
E
DECADÊNCIA
NÃO
CONFIGURADAS. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.

SÚMULA
7/STJ
CERCEAMENTO DE DEFESA.
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 211/STJ
1. As questões controvertidas, tratadas no recurso especial, referem-se à definição do
prazo decadencial
prescricional aplicável, e à interrupção deles, para cobrança de
e/ou
ressarcimento decorrente de liminar revogada, bem como à validade do procedimento
administrativo e à negativa de prestação jurisdicional.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
.
art. 1.022
CPC/2015
3. A alteração das conclusões do Tribunal de origem, acerca da regularidade do
procedimento administrativo e da ausência de configuração da prescrição e da
decadência, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos,
atraindo, por conseguinte, a incidência da
("A pretensão de simples
Súmula 7/STJ
reexame de prova não enseja recurso especial").
4. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem sobre o alegado cerceamento
de defesa impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial,
nos termos da
.
Súmula 211/STJ
Documento eletrônico VDA56338720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 9ca0046e-6699-4042-b94d-55e30c9e66b4

5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 9ca0046e-6699-4042-b94d-55e30c9e66b4

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2200093 - RS(2025/0067707-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: NEY RODRIGUES DE SOUZA E SILVA
ADVOGADOS
: MARCO VINICIUS SANTANA - PR093610
ALEXANDER TRINDADE SANTANA - SC025516
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
MARCO ANTONIO FERREIRA PASCOALI - SC058232
GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER - DF075905
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INPI.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. VERBA
ART. 1.022
CPC/2015.
RECONHECIDA
EM
SENTENÇA
POSTERIORMENTE
REFORMADA.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
PRESCRIÇÃO
E
DECADÊNCIA
NÃO
CONFIGURADAS. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.

SÚMULA
7/STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 211/STJ.
1. As questões controvertidas, tratadas no recurso especial, referem-se à definição do
prazo decadencial
prescricional aplicável, e à interrupção deles, para cobrança de
e/ou
ressarcimento decorrente de liminar revogada, bem como à validade do procedimento
administrativo e à negativa de prestação jurisdicional.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. A alteração das conclusões do Tribunal de origem, acerca da regularidade do
procedimento administrativo e da ausência de configuração da prescrição e da
decadência, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos,
atraindo, por conseguinte, a incidência da
("A pretensão de simples
Súmula 7/STJ
reexame de prova não enseja recurso especial").
4. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem sobre o alegado cerceamento
de defesa impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial,
nos termos da Súmula 211/STJ.
Documento eletrônico VDA55284100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:34
Código de Controle do Documento: af33da9f-9c0c-4b8f-8e42-a1c3c387d918

5. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
NEY RODRIGUES DE SOUZA E SILVA contra a decisão que conheceu em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em razão da ausência de
violação ao
do CPC, da incidência das Súmulas 7 e
e da
art. 1.022
211/STJ,
prejudicialidade da divergência jurisprudencial.
A parte agravante reitera a existência de omissão, bem como afirma a
desnecessidade de revolvimento de matéria fático-probatória para que se reconheça a
existência de prescrição e defende ter havido prequestionamento da tese de
cerceamento de defesa no processo administrativo.
Sustenta, ainda, ter havido decisão adotando a tese defendida, em caso
análogo, prolatada pela Primeira Turma desta Corte Superior, devendo a Segunda
Turma seguir a mesma orientação.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
3.600).
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à apontada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo
único, II, do CPC, não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação
jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente
a controvérsia posta.
Documento eletrônico VDA55284100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:34
Código de Controle do Documento: af33da9f-9c0c-4b8f-8e42-a1c3c387d918

No caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de
forma suficientemente ampla e fundamentada, considerando, expressamente, a
argumentação da parte relativa às fichas financeiras.
:
In verbis

Por fim, também não prospera a tese de que foram cobrados valores a
mais referentes ao período de agosto de 1992 a dezembro de 1993. A
administração esclareceu a questão no bojo da contestação (evento 19,
contestação 1 e outros 14):
“A verdade é que a decisão foi cumprida nesse período e o autor
percebeu vantagem financeira decorrente da medida cautelar. No
entanto, não houve discriminação em rubrica específica no
contracheque.
Por essa razão, um Grupo de Trabalho foi instituído pelas
Portarias
no
e no
para a elaboração dos
INPI/PR
299/14
315/14
cálculos individualizados do débito.
Duas fontes distintas de dados foram utilizadas, com a
necessidade de segregar a apuração dos valores em dois
períodos, onde “o primeiro período, de 1991 a 1993, os montantes
apurados correspondem aos valores que contam nos relatórios da
área de Recursos Humanos sobre o pagamento dos 45%
disponibilizados ao Grupo de Trabalho. Enquanto no segundo
período, de 1994 a 1995, os valores apurados refletem os valores
disponibilizados nas fichas financeiras extraídas do SIAPE. Essa
divisão fez-se necessário, pois as rubricas “01251” e 01252” só
foram incluídas no SIAPE a partir de
”.
Janeiro/1994
[...]
Os documentos correspondentes aos relatórios mensais de folha
de pagamento e que subsidiaram os cálculos dos valores devidos
no período de 1991 a 1993 constam do processo administrativo
físico no
compreendendo ao todo 53
52400.140432/2014-57,
volumes.” (fls. 3.205-3.206).

Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não foi configurada.
Por outro lado, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
Assim, inexiste violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único,
II, do CPC.
Documento eletrônico VDA55284100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:34
Código de Controle do Documento: af33da9f-9c0c-4b8f-8e42-a1c3c387d918

O acórdão adotou o entendimento desta Corte Superior quanto ao prazo
prescricional quinquenal na hipótese de ressarcimento de valores devidos à Fazenda
Pública.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
VANTAGEM PERCEBIDA POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR
POSTERIORMENTE REFORMADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES.
TERMO INICIAL DO PRAZO DECANDENCIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO.
RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. MORTE DO DEVEDOR. INÍCIO DO
LAPSO PRESCRICIONAL CONTRA O ESPÓLIO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Discute-se no recurso especial: (i) o termo inicial do prazo para o
exercício do direito da administração pública de reaver os valores
recebidos por servidor após a reforma da liminar anteriormente
concedida; e (ii) a aplicação da teoria da dupla conformidade e do
princípio da proteção da confiança ao caso em questão.
2. Esta Corte Superior possui entendimento de que os valores
pagos indevidamente pela administração pública em decorrência
de decisão judicial de natureza precária, posteriormente revogada,
estão sujeito à decadência, devendo ser cobrados no prazo de 5
(cinco) anos, nos termos do
da
contados
art. 54
Lei n. 9.784/1999,
da data do trânsito em julgado da decisão que julgou improcedente
o pedido formulado.
3. No caso dos autos, a liminar concedida em
foi revogada e
20/6/2006
a denegação da segurança transitou em julgado em
Uma
22/3/2016.
vez apurado o valor pago a título precário, o servidor voluntariamente
firmou acordo com o Poder Público para descontar o indébito recebido
em seus
em documento datado de
vencimentos/proventos,
4/10/2016.
O desconto dos valores em folha de pagamento ocorreu até a data do
seu óbito, em
Em razão disso, houve cessação dos
29/12/2017.
pagamentos da parcela variável, tendo a presenta ação ressarcitória
sido ajuizada em
Estes são os marcos temporais fixados nas
23/4/2021.
instâncias ordinárias e, portanto, incontroversos.
4. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, "em respeito ao
princípio da isonomia, o lapso prescricional da demanda
indenizatória ajuizada pelo ente estatal deverá obedecer o mesmo
prazo estipulado pelo
o do Decreto n.
" (AgInt no
art. 1
20.910/32.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.100.988/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.
[...]
7. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
2.221.475/SP,
julgado em
DJe de
grifo nosso).
23/9/2024,
25/9/2024,
Documento eletrônico VDA55284100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:34
Código de Controle do Documento: af33da9f-9c0c-4b8f-8e42-a1c3c387d918

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. CASSAÇÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA POR
DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DO PRAZO DE 5 ANOS PREVISTO NO DECRETO
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
20.910/92.
1. Tratando-se de ação, na qual a Fazenda Pública busca reaver
parcelas remuneratórias indevidamente pagas a Servidores, o
prazo prescricional a ser observado, por analogia, é o quinquenal,
previsto no
o. do Decreto
em respeito ao
art. 1
20.910/1932,
princípio da isonomia (AgRg no REsp.
Rel. Min.
1.109.941/PR,
LEOPOLDO DE ARRUDA, DJe 11.5.2015). No mesmo sentido: AgRg
no AREsp.
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe
768.400/DF,
16.11.2015 e REsp.
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
1.197.330/MG,
MAIA FILHO, DJe 12.6.2013.
2. No caso, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu o
pagamento da vantagem ao Servidor, transitou em julgado em 8.3.2000,
entretanto, somente em 17.8.2005 a Administração comunicou ao autor
que, a partir do mês de setembro daquele ano, passaria a efetuar, em
sua folha de pagamento, os descontos dos valores calculados, em
decorrência da decisão favorável proferida no Recurso Extraordinário.
Com efeito, passados mais de 5 anos, é inafastável a consumação da
prescrição, como se deu neste caso.
3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido (AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
REsp 1.356.863/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
22/9/2016,
11/10/2016,

Outrossim, o Tribunal de origem ainda afastou a configuração da
decadência e da prescrição no caso concreto, por ter a Administração Pública agido
com o fim de obter o ressarcimento dentro do prazo de 5 (cinco) anos contados do
trânsito em julgado da decisão que garantiu o reajuste aos servidores, consoante o
trecho do acórdão que ora reproduzo:

De outro lado, a parte apelante sustenta fortemente a prescrição ou a
decadência, mas elas não se caracterizam. Alega que o trânsito em
julgado da ação principal ocorreu em
razão pela qual o
19/03/2010,
prazo para o réu efetuar a liquidação nos próprios autos, prevista no
então vigente
do CPC de 1973, teria terminado em
art. 811
19/03/2013.
E sustenta que o prazo para o INPI constituir o débito na via
administrativa, valendo-se do poder de autotutela garantido pelo art. 46
da
teria terminado em
Lei 8.112/90,
19/03/2015.
Primeiro, após a baixa dos autos, a Fazenda teria cinco anos para
buscar a restituição, nos autos ou fora deles. E o INPI o fez, mas foi o
juízo que determinou que tudo se fizesse individualmente, em ações
Documento eletrônico VDA55284100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:34
Código de Controle do Documento: af33da9f-9c0c-4b8f-8e42-a1c3c387d918

próprias. É até duvidosa a razão para impedir a liquidação nos autos, e
determinar ações individuais, mas, seja como for, isso apenas transitou
em 2020.
No julgamento do recuso do INPI contra a decisão que indeferiu a
liquidação nos autos, este Tribunal afastou a alegação de prescrição
formulada nas contrarrazões, assinalando que “(...) a pretensão de
liquidação coletiva foi apresentada em
menos de 5 (cinco)
16/1/2015,
anos após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, em
(...)”. (fl. 3.205).
22/3/2010

A alteração dessa conclusão, acerca da ausência de configuração da
prescrição e da decadência, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-
probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da
("A
Súmula 7/STJ
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Nessa linha,
:
em caso análogo

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO IMPUGNADA. OMISSÃO. AGRAVO
INTERNO. CORREÇÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O agravo interno não se presta para sanar vício integrativo da
decisão monocrática, como eventual omissão, sendo os embargos de
declaração a via recursal adequada para tanto. Precedentes.
2. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao
interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
3. Consoante o entendimento pretoriano consagrado na edição da
Súmula 282 do STF, a tese recursal que não foi efetivamente analisada
pelo aresto confrontado carece de prequestionamento e a simples
oposição dos embargos de declaração não supre tal requisito.
Inteligência da Súmula 211 do STJ.
4. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial."
5. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp
relator
2.161.580/RJ,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN
19/5/2025,
de
.
21/5/2025)

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas, também em
casos análogos:
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp 2.215.984/RJ,
Documento eletrônico VDA55284100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:34
Código de Controle do Documento: af33da9f-9c0c-4b8f-8e42-a1c3c387d918

Moura, DJe de
relator Ministro Marco Aurélio
29/9/2025;REsp 2.223.854/RJ,
Bellizze, DJe de
relator Ministro Francisco Falcão,
28/8/2025;REsp 2.202.726/RJ,
DJe de 6/6/2025.
Quanto à análise da alegação de cerceamento de defesa no decorrer do
procedimento administrativo, a matéria não foi objeto de exame pelas instâncias
ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não se pode
conhecer do recurso especial, incidindo conforme a
"inadmissível
Súmula 211/STJ:
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal
".
a quo
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
III, DO CPC.
ART. 927,
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
CPC/2015
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local,
por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no AREsp n. 2.536.934/BA,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
21/8/2024)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
configurado o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos
termos do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no
Relatora
AREsp 2.578.117/RN,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
7/10/2024,
14/10/2024)

Quanto ao prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que "o​
do
condiciona o prequestionamento ficto ao
art. 1025
CPC/2015
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou obscuridade,
ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial por ofensa ao
do
art. 1022
com o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional sobre a
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA55284100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:34
Código de Controle do Documento: af33da9f-9c0c-4b8f-8e42-a1c3c387d918

matéria (AgInt no AREsp
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
2.528.396/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
Ressalto que a parte ora recorrente não alegou haver omissão do
acórdão recorrido acerca dessa questão.
Por fim, "assinale-se, também, o não cabimento do Recurso Especial com
base no dissídio jurisprudencial, pois as mesmas razões que inviabilizaram o
conhecimento do apelo, pela alínea a, servem de justificativa quanto à alínea c do
permissivo constitucional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.320.819/RJ,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/10/2023,
5/10/2023)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55284100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:34
Código de Controle do Documento: af33da9f-9c0c-4b8f-8e42-a1c3c387d918

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.200.093 / RS
Número Registro: 2025/0067707-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50659546420224025101
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NEY RODRIGUES DE SOUZA E SILVA
ADVOGADOS
: MARCO VINICIUS SANTANA - PR093610
ALEXANDER TRINDADE SANTANA - SC025516
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
MARCO ANTONIO FERREIRA PASCOALI - SC058232
GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER - DF075905
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEY RODRIGUES DE SOUZA E SILVA
ADVOGADOS : MARCO VINICIUS SANTANA - PR093610
ALEXANDER TRINDADE SANTANA - SC025516
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
MARCO ANTONIO FERREIRA PASCOALI - SC058232
Documento eletrônico VDA56313791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:27
Código de Controle do Documento: d8d51b12-198a-4c5f-8a3b-537f6958566a

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER - DF075905
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:27
Código de Controle do Documento: d8d51b12-198a-4c5f-8a3b-537f6958566a